Tribunal: STF
Processo: RE 290257
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO.
   LEI COMPLEMENTAR PIAUIENSE Nº 13/94. OFENSA REFLEXA AO MAGNO
   TEXTO.
É meramente indireta ou reflexa eventual ofensa à
   Constituição Republicana, quando o deslinde da controvérsia
   depende da interpretação do direito estadual pertinente.
Agravo
   regimental desprovido.